Tribunal: CARF
Processo: 17609.720213/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17609.720213/2017-61
ACÓRDÃO
9202-011.688 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CARLOS ALBERTO MARCILIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2016
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
REVOLVIMENTO PROBATORIO. BENEFICIÁRIO DO RENDIMENTO SÓCIO DA
FONTE PAGADORA
Só deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental e quando não se exigir que se faça um
revolvimento nas provas colacionadas ao processo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (substituto[a] integral),
Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio
Nogueira Righetti, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marco Aurelio de Oliveira Barbosa.

Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.688 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17609.720213/2017-61
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão de
recurso voluntário no 2003-002.459 (fls. 540 a 548), e que foi admitido pela Presidência da 2a
Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: a responsabilidade solidária do sócio na
compensação do imposto de renda retido na fonte.
Abaixo segue a ementa e o registro da decisão recorrida nos pontos que
interessam:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRRF NÃO RECOLHIDO PELA FONTE PAGADORA. BENEFICIÁRIO DO RENDIMENTO
SÓCIO DA FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE.
Nos termos do artigo 8° do Decreto n°. 1.736, de 1979, são solidariamente
responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos
decorrentes do não recolhimento do imposto sobre a renda descontado na fonte.
O Imposto de Renda Retido na Fonte não recolhido aos cofres públicos pela fonte
pagadora, que incidiu sobre os rendimentos auferidos por seu sócio, deve ser
glosado da declaração de ajuste anual do sócio beneficiário dos rendimentos.
A decisão foi resumida nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Em 15/04/2024 , o contribuinte interpôs, tempestivamente, o Recurso Especial de
fls. 577 a 603.
Foram indicados como paradigmas os acórdãos no 2201-005.041 e no 2201-003.979
(inteiros teores anexados ao recurso), os quais constam do sítio do CARF na Internet e até a data
da interposição do recurso não haviam sido reformados.
De acordo com o despacho de admissibilidade, quanto ao primeiro paradigma - no
2201-005.041, o recorrente logrou demonstrar a divergência suscitada: no caso do recorrido,
condicionou-se a compensação do imposto de renda retido na fonte por sócio administrador à
comprovação do efetivo pagamento do imposto, ao passo que, no caso do paradigma, entendeu-
se ser indevida a glosa da compensação do imposto retido, ocorrida por falta de recolhimento pela
pessoa jurídica da qual o contribuinte era sócio.
Trata-se, portanto, de hipóteses fáticas similares, porém com conclusões opostas,
configurando, assim, a divergência jurisprudencial em relação ao primeiro paradigma.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.688 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17609.720213/2017-61
3
O segundo paradigma apresentado (no 2201-003.979), assim como o primeiro,
trata, em síntese, da glosa de compensação de imposto de renda retido na fonte, diante da falta
de comprovação do recolhimento do valor retido pela fonte pagadora da qual o contribuinte era
sócio.
Como se vê, também neste caso se verifica que o recorrente logrou demonstrar a
divergência suscitada: no caso do recorrido, condicionou-se a compensação do imposto de renda
retido na fonte por sócio administrador à comprovação do efetivo pagamento do imposto, ao
passo que, no caso do paradigma, entendeu-se ser indevida a glosa da compensação do imposto
retido, ocorrida por falta de recolhimento pela pessoa jurídica da qual o contribuinte era sócio.
Destarte, deve, pois, de acordo com despacho de admissibilidade, ser admitida essa
matéria para rediscussão em sede de Recurso Especial de divergência interposto pelo
contribuinte.
É relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF).
Verificamos, no recorrido, que se condicionou a compensação do imposto de renda
retido na fonte por sócio administrador à comprovação do efetivo pagamento do imposto.
No caso do acordão paradigma 2201-005.041, a maioria do colegiado entendeu
pelo provimento do recurso pelas conclusões, pelo fundamento de que o fato de existir cobrança
judicial através de Execução Fiscal em relação à fonte pagadora, demonstrado através do
resultado das diligências, dos valores que o contribuinte utilizou como IRRF, já seriam
suficientes para se evitar a cobrança em duplicidade e portanto afastar a glosa do valor lançado.
Ou seja, o fundamento é bem diferente da simplória afirmação de que o
contribuinte pessoa física mesmo que seja sócio da fonte pagadora não pode ser considerado
como responsável solidário pelo crédito tributário de IRRF, e com isso haver a glosa da
compensação em sua declaração de ajuste. A questão fática deste paradigma é bem diferente e
específica. Havia, in casu, comprovação de medida judicial de cobrança do IRRF em relação a fonte
pagadora, englobando inclusive os valores que o contribuinte utilizou como IRRF em sua
declaração pessoa física.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.688 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17609.720213/2017-61
4
Devido a esta especificidade do caso concreto, entende, esta relatora, que este
paradigma não é apto para acatar o manejo especial, tendo em vista a ausência de similitude
fática.
Com relação ao segundo paradigma trazido à baila, foi dado provimento ao recurso
do contribuinte por voto de qualidade. Os conselheiros vencidos (Carlos Alberto do Amaral
Azeredo, Daniel Melo Mendes Bezerra, Dione Jesabel Wasilewski e Ana Cecília Lustosa da Cruz)
negavam provimento por entender que não poderia o gerente apropriar-se, por meio da
restituição de IRRF, de valor por ele devido, em razão da responsabilidade solidária. O contribuinte
era gerente da empresa, à época dos fatos geradores, embora não tenha exercido ingerência
administrativa com relação à ausência de recolhimento incontroversa nos autos, situação que
autoriza a manutenção da glosa da compensação em análise.
Os vencedores concluíram que para que se possa invocar a lei tributária para se
imputar a responsabilidade aos sócios como representante da pessoa jurídica duas exigências
devem estar cumpridas:
i) o crédito tributário deve estar constituído: o que não ocorreu no fato em tela,
posto que se intimou a recorrente para que ela comprovasse o recolhimento do tributo de
responsabilidade de outrem;
ii) deve estar comprovado pela autoridade lançadora que houve ato praticado com
excesso de poderes ou infração de lei ou contrato social: novamente não houve nenhuma
comprovação, por parte do Fisco, da ocorrência de tais condições.
Assim, questiona esta relatora: tais indagações, feitas pela corrente vencedora, não
exige um revolvimento probatório? Ao afirmar que, no caso em tela, houve intimação do
recorrente para comprovação do recolhimento, e que a autoridade deve comprovar que houve
ato praticado com excesso de poderes, isto não requer que seja analisado, caso a caso? Temos a
certeza de que esse mesmo colegiado, ao analisar o caso do recorrido, teria esse mesmo
posicionamento?
Acho difícil saber. O colegiado paradigmático levantou questionamentos e
exigências que devem ser cumpridas, antes da aplicação da lei. Neste espeque, não chego a uma
conclusão firme de que teria se posicionado de forma semelhante no caso do recorrido,
principalmente porque não há tais informações no recorrido. Apenas se afirma que não há dúvidas
que a fonte pagadora fez a retenção do IRRF, o que pode ser comprovado pelos contracheques e
comprovantes apresentados pelo contribuinte (e-fls.35 a 40).
Por essa razão, desnecessária a realização da diligência solicitada, eis que os
elementos constantes nos autos são suficientes para que o julgador forme sua convicção a
respeito da matéria.
Consoante inteligência do recorrido, a lide gira em torno de saber se o contribuinte,
sócio da fonte pagadora, que auferiu rendimentos de pró-labore e sofreu a retenção de IRRF não
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.688 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17609.720213/2017-61
5
recolhido aos cofres públicos pela fonte pagadora da qual é sócio, pode se utilizar do imposto
retido como imposto efetivamente já pago na DAA.
Destarte, também entendo que no caso do segundo paradigma trazido, ele não
serve como fonte de embasamento para o manejo especial, eis que requer revolvimento
probatório, que não é competência deste colegiado.
À vista disto, diferente do despacho inaugural, entendo que não deve ser admitido
o de Recurso Especial de divergência interposto pelo contribuinte.

2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do manejo especial do contribuinte.
(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

Fl. 675
DF CARF MF
Original